Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENDER A REDUÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PAGO PELA FUNCEF. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS. IRREPETIBILIDADE. PERCEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DE CÁLCULO DA FUNCEF. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para suspender a redução de seu benefício previdenciário, pago pela FUNCEF, bem como dos descontos realizados, em razão da revisão dos benefícios realizada pela agravada.
1.1. A agravante pede a reforma da decisão recorrida, afirmando que o pedido de tutela de urgência é direcionado não à revisão em si, que será objeto de discussão no decorrer do processo, mas sim, a irrepetibilidade da verba alimentar a qual a agravante supostamente teria recebido a maior.
2. Comprovada a boa-fé da beneficiária de previdência privada, a obrigação de restituir verbas alimentares deve ser afastada, em homenagem ao princípio da confiança, da legalidade dos atos administrativos e da segurança jurídica.
2.1. Precedente: “Indevida a cobrança dos valores pretéritos auferidos pelo beneficiário, em decorrência de um erro de cálculo cometido pela própria entidade de previdência privada, mormente por se tratar de salário de benefício de aposentados, verba esta de natureza alimentar e percebida de boa-fé.” (20150110728807APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 08/06/2017).
3. Ainda que haja legalidade na revisão dos benefícios promovida pela agravada, o que será verificado no curso do processo de origem, após formação do contraditório e produção de provas, eventuais valores a mais percebidos pela agravante não podem ser restituídos, em razão da natureza alimentar e da percepção ter ocorrido de boa fé.
4. Agravo provido.